Tribunal: STF
Processo: Rcl 45311
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento nos óbices dos Enunciados nº 279 e 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e em ser a matéria de fundo aplicável ao caso questão infraconstitucional, ou seja, com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral.
    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a parte reclamante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC). 
    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento.
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:
    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). ”
    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parece presente a plausibilidade jurídica à tese da parte reclamante de que a autoridade reclamada estaria usurpando a competência desta Suprema Corte para apreciar o recurso extraordinário lá interposto.
    Em face do exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 0001590-60.2016.8.07.0008 , em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Cite-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contestação (CPC, art. 989, III c/c art. 180).
    Publique-se. Intime-se. 
    Comunique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator